Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO A PARTIR DE CONDENAÇÃO DO PATROCINADOR EM DEMANDA TRABALHISTA. OFENSA À LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA PREVISTA NO ART. 506 DO CPC. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DO PARTICIPANTE QUE NÃO CORRESPONDE À RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. VIOLAÇÃO AO ART. 202 DA CF/88 E AOS ARTS. 1o, 18 E 19 DA LC 109/2001. DIREITO SUBJETIVO À REVISÃO INEXISTENTE.
I. Acórdão que, a partir do recolhimento de contribuições pela entidade patrocinadora no valor definido em demanda trabalhista, impõe à entidade fechada de previdência complementar a revisão do benefício de complementação de aposentadoria sem a efetiva recomposição da reserva matemática, transpõe a limitação subjetiva da coisa julgada prevista no artigo 506 do Código de Processo Civil.
II. Viola manifestamente o artigo 202 da Constituição Federal e os artigos 1o, 18 e 19 da Lei Complementar 109/2001I, acórdão que condena entidade fechada de previdência complementar a majorar substancialmente benefício de suplementação de aposentadoria sem a constituição de reserva matemática.
III. Ação Rescisória julgada procedente.